Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-46.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (APELADO), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO D
E EXIGIR CONTAS.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA.
DECRETAÇÃO DA
REVELIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
.

DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré, ora
a
pelante, à obrigação de prestar as
contas solicitadas pelo autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar o acerto da decretação da revelia, considerando que o prazo para defesa começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu aos autos; (
ii
) analisar se o argumento de mérito do apelante, referente à suposta ausência de recusa administrativa, é capaz de afastar os efeitos da revelia; e (
iii
) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela interposição do recurso.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e inaugura o prazo para a apresentação da defesa, nos termos do art. 239, § 1
º, do Código de Processo Civil.
A apresentação da peça de defesa após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis configura a intempestividade e autoriza a decretação da revelia.

4.
Em decorrência da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, incluindo a existência de relação jurídica entre as partes e a recusa da instituição financeira em fornecer as informações pleiteadas administrativamente.

5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte ou do intuito manifestamente protelatório (
arts
. 80 e 81 do CPC), o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou nulidade da citação
.
2
. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a intempestividade da defesa e a decretação da revelia, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas,
a
revelia do réu impõe a sua condenação à obrigação de prestar as contas no prazo legal, conforme o rito do art. 550, § 5º, do CPC. 4. A mera interposição de recurso, sem a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1º, 344 e 550, § 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA, julgou procedente
os pedidos
formulados n
a inicial.

O autor/apelado
alegou ser cessionário de 2.680 ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), sucedido pelo banco apelante. Afirmou ter notificado extrajudicialmente a instituição financeira para obter os extratos atualizados das referidas ações, sem obter resposta, o que motivou a propositura da demanda para que o banco fosse compelido a prestar as contas d
evidas.

A sentença

r
econheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia do banco réu. Em consequência, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a prestar as contas referentes às ações descri
tas na inicial, no prazo de 15
dias, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
apelante

sustenta, em síntese, a legalidade de seus procedimentos e a ausência de responsabilidade; a inexistência do dever de prestar contas, uma vez que nunca houve recusa formal em apresentar os documentos; e a falta de interesse de agir do autor, que não teria comprovado o prévio requerimento administrativo e o pagamento das taxas de serviço correspondentes, requisitos que entende essenciais para a propositura da ação. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 294028361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em verificar o acerto da sentença que, fundamentada na revelia do réu, ora
a
pelante, o condenou à obrigação de prestar contas, e se os argumentos de mérito trazidos no apelo têm o condão de afastar os efeitos da intempestividade da contestação.

Como cediço, ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do CPC, segue procedimento especial bifásico. A primeira fase tem por finalidade apurar se há ou não dever jurídico de prestar contas. Já a segunda fase destina-se à apresentação das contas e à verificação da existência de saldo, seja a favor do autor ou do réu.

A tese central do apelante é a de que não teria o dever de prestar contas por não ter havido recusa administrativa. Contudo, tal argumento perde força diante da questão processual
da revelia.

Conforme se extrai dos autos, o banco apelante compareceu
espontaneamente
nos autos
em 19/02/2024
, requerendo a juntada de procuração

(ID 294027485), momento em que, segundo o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, iniciou-se o seu prazo para apresentar defesa. O dispositivo é claro:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável
a
citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

A contestação, no entanto, somente foi protocolada em 13/03/2024 (ID 294027490), quando já esgotado o prazo legal de 15 dias úteis. A intempestividade da peça de defesa é, portanto, manifesta, o que leva à correta decretação da revelia pelo magistrado de origem.

Uma vez decretada
a
revelia, o principal efeito material é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, confor
me preceitua o art. 344 do CPC.

No caso em tela, isso significa que se presume verdadeiro o fato de que o autor notificou o banco para obter as informações sobre suas ações e que a instituição financeira permaneceu inerte, configurando a recusa em prestar as contas devidas.
A presunção de veracidade decorrente da revelia torna incontroversa a existência da relação jurídica e o dever do banco de prestar as contas pleiteadas.

Escorreita, portanto, a sentença que
julgou
procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenando o réu a cumprir sua obrigação legal e contratual, em estrita observância ao procedimento descrito no art. 550, § 5º, do CPC.

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
[...]

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar
as que o autor apresentar.

Quanto ao pedido do apelado para condenação do banco por litigância de má-fé,
entende-se

que
, em
que pese o desprovimento do recurs
o, a sua interposição, por si só, representa o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando, de forma inequívoca, o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório exigido pelos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a
sentença. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025